Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. GRATUIDADE. ILEGALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO PELA ANTT. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei n° 10.741/03, no tocante ao transporte coletivo, garante ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, duas vagas gratuitas por veículo ou, caso excedidas as vagas gratuitas, desconto mínimo de 50% no valor das passagens.

2. A tese de que a ANTT - Agência Nacional de Transporte e Turismo extrapolou os limites de suas atribuições e competência ao autorizar a execução dos serviços gratuitos de transporte interestadual aos idosos a, pelo menos, uma vez por semana e na categoria convencional não se sustenta, uma vez que, a Lei n° 10.741/03, no tocante ao transporte coletivo delegou aos órgãos competentes a definição dos mecanismos e dos critérios para o exercício desse direito.

3. A princípio, não se caracteriza como abuso por parte da empresa de transporte ou desrespeito à legislação que garante ao idoso transporte interestadual gratuito ou com desconto, o oferecimento do serviço restrito a uma viagem por semana, na categoria convencional.

4. Apelação conhecida e não provida.